Tribunal: TJDFT
Processo: 0742090-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742090-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARLEY AYRES DA CUNHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HARLEY AYRES DA CUNHA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707012-27.2025.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 246411979 do processo de origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por HARLEY AYRES DA CUNHA e outro em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação, em que aduz inexigibilidade da obrigação, em razão de renúncia expressa à via judicial e do recebimento administrativo das verbas. O exequente juntou réplica (ID 246166661). Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente cumprimento individual refere-se à Ação Coletiva no 0707688-14.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que condenou o Distrito Federal, nos seguintes termos: "Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para estabelecer que as parcelas remuneratórias do auxílio-alimentação, do abono de permanência, do auxílio saúde e do auxílio-transporte devem integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, excluídos, de sua parte, o adicional de insalubridade/periculosidade e a gratificação de movimentação (de todas as categorias), em razão de sua natureza transitória, bem como para condenar os réus ao pagamento, aos substituídos processuais, do valor da diferença entre a indenização efetivamente paga e aquela efetivamente devida em face da inclusão das verbas salariais acima descritas na base de cálculo da indenização em questão. Os valores devidos à título da inclusão do auxílio-alimentação, do abono de permanência, do auxílio saúde e do auxílio-transporte na base de cálculo do valor da indenização em pecúnia deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da origem do débito (data da transferência do servidor para a inatividade) e de juros de mora com índice equivalente ao da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos do Tema 905 do STJ. A correção monetária dos aludidos valores será substituída pela Taxa SELIC a partir de (dezembro de 2021), em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Não haverá a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de indenização oriunda da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Os valores devidos aos substituídos processuais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, por simples cálculos aritméticos, na qual deverá ser comprovada a incorreção da base de cálculo da indenização decorrente da licença prêmio convertida em pecúnia, observando-se, também, eventual prescrição da pretensão, nos moldes do Decreto no 20.910/32. Assento, outrossim, que as quantias já desembolsadas pelos réus também devem ser atualizadas com base nos parâmetros acima, para fins de compensação no acerto de contas, contadas do respectivo desembolso. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face dos preceitos da causalidade e da sucumbência, condeno os réus ao ressarcimento das custas judiciais e ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença e observado os respectivos percentuais elencados no § 3odo artigo 85 do Código de Processo Civil.". "Ante o exposto, CONHEÇO da Remessa Necessária e da Apelação e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para excluir o auxílio-transporte da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Mantenho os honorários advocatícios fixados na origem, já que devem ser apurados em fase da liquidação de sentença.". O Acórdão transitou em julgado em 23 de agosto de 2023. Dito isso, passo a analisar a inexigibilidade da obrigação arguida pelo executado. Segundo o Distrito Federal, em momento anterior à propositura desta demanda, o exequente compareceu espontaneamente ao setor administrativo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, de forma expressa e inequívoca, manifestou sua renúncia a qualquer ajuizamento de ação judicial referente às verbas ora pleiteadas, razão pela qual o título é inexigível. Entretanto, não assiste razão ao ente público. Explico. Em análise ao documento juntado pelo DF ao ID 243742954 é possível verificar que o exequente apresentou declaração referente à licença prêmio em pecúnia, em que consta que o servidor não havia ajuizado à época qualquer ação judicial referente ao recebimento da licença prêmio, e não uma renúncia a eventual propositura. Ademais, a declaração foi entregue para cumprimento do art. 18, do Decreto no 40.208/2019, que assim prevê: Art. 16. O pagamento da indenização de Licença Prêmio por Assiduidade aos servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, de que trata o art. 142, da Lei Complementar no 840/2011, obedecerá às disposições deste Decreto. Art. 18. O disposto no artigo 16 deste Decreto fica condicionado à apresentação de declaração do servidor de que não é parte em processo judicial que verse sobre parcela de pecúnia, inclusive processos julgados em precatórios. Ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de declaração de pedido de desistência da ação. Assim, a declaração não implica na renúncia ao ajuizamento de eventual ação judicial para assegurar o direito objeto do documento apresentado, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV da Constituição da República. No mesmo sentido, precedentes deste e. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de R$ 17.232,48 (dezessete mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente às diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo estas diferenças salariais relativas ao auxílio-alimentação e à gratificação de movimentação (GMOV). Em sede recursal, o recorrente defende a legalidade da suspensão do pagamento administrativo. Aduz que a autora descumpriu o disposto no art. 18 do Decreto 40.208/2019. Quanto às rubricas impugnadas, sustenta que possuem caráter transitório e eventual, de modo que não pode ser incluída na conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída. Com base nessa argumentação, pugna pela reforma da sentença. 2. Inicialmente, cabe esclarecer que há possibilidade de pagamento parcelado da licença-prêmio reconhecida administrativamente, desde haja declaração de que o servidor não é parte em processo judicial ou haja apresentação de pedido de desistência da ação, nos termos do art. 18 do Decreto n. 40.208/2019. Todavia, essa possibilidade não impede que a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tal imposição criaria, como bem salientado pelo Juízo de origem, uma jurisdição condicionada, o que, nessa hipótese, é vedado em nosso sistema jurídico. 3. Quanto às rubricas impugnadas, a princípio, impende destacar o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o auxílio-alimentação, assim como o abono de permanência e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). 4. De igual modo, é possível afirmar que a Gratificação de Movimentação (GMOV) e a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), instituídas pela Lei Distrital n. 318/1992, possuem caráter permanente, uma vez que os percentuais devidos a esse título incidem sobre o vencimento padrão, de acordo com o posicionamento do servidor (art. 4o). 5. Assim, imperiosa a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas. Nesse sentido: Acórdão 1319652, 07062153320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Partes: DISTRITO FEDERAL versus NEIDE MARIA DE CARVALHO; Acórdão 1324056, 07300739320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1376711, 0730614-92.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/10/2021, publicado no DJe: 20/10/2021.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL PELO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE LINCENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida no bojo do processo no 0729923-78.2021.8.07.0016, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada para que o Ente Distrital se abstenha de suspender o pagamento das parcelas vincendas referentes à licença prêmio convertida em pecúnia até o julgamento definitivo do mérito. 2. O agravante sustenta, em síntese, que o art. 18 do Decreto no 40.208/2019 dispõe que o pagamento das verbas decorrentes da conversão da licença prêmio em pecúnia é condicionado à apresentação de documento pelo servidor, o qual declare não ser parte em processo judicial que verse sobre a verba em questão ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de pedido de desistência da ação. Aduz que a propositura da ação de origem desrespeita o disposto no art. 18 do Decreto Distrital e que a decisão obstando a suspensão dos pagamentos é contrária a Lei. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. 3. A decisão ID 26550854 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. 4. Nada obstante os argumentos da parte agravante e o previsto no art. 18 do Decreto no 40.208/2019, importante asseverar que a Constituição Federal em seu art. 5o, XXXV dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão. Portanto, obrigar a parte a desistir do acesso ao Poder Judiciário para discussão dos seus direitos, ou suspender direitos adquiridos em razão da discussão legal, é atentar contra os mandamentos fundamentais descritos no Texto Constitucional. 5. Ademais, importante mencionar que a declaração com menção da inexistência de processos judiciais em trâmite, nos quais se discutam a verba em questão, conforme descrito no art. 18 do Decreto 40.208/2019, visa impedir que a requerente receba as quantias em duplicidade e, destaca-se, que o processo originário discute apenas o valor do crédito recebido e eventuais correções monetárias. 6. No presente caso, o que se verifica é que as verbas decorrentes da licença-prêmio convertida em pecúnia, apesar de indenizatória, possui também natureza alimentar. E que a suspensão dos pagamentos pelo Distrito Federal poderia causar grave prejuízo ao agravado. 7. Caso a sentença definitiva do processo originário resolva por suspender os pagamentos dos valores referentes à licença prêmio, o Distrito Federal poderá exigir e descontar da parte agravada os valores recebidos. Portanto, não se vislumbra neste caso a irreversibilidade da medida. 8. Destarte, da análise do conjunto probatório apresentado até o momento, identifica-se o perigo de dano, apto a manter a antecipação dos efeitos da tutela. 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 10. Sem custas, ante a sucumbência do Distrito Federal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1356407, 0700810-93.2021.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021.) [grifos nossos] Ademais, há de se ressaltar que o presente cumprimento individual de sentença coletiva diz respeito ao pagamento do valor da diferença entre a indenização efetivamente paga e aquela efetivamente devida em face da inclusão do auxílio-alimentação, do abono de permanência e do auxílio saúde na base de cálculo da licença prêmio. Ou seja, não se trata do pagamento da verba principal (licença prêmio), que foi requerida e paga na esfera administrativa, e sim da indenização das verbas salarias não incluídas na base de cálculo. De tal modo, por tratar-se de objeto distinto, não restou comprovado que o valor foi pago administrativamente, motivo pelo qual REJEITO a alegação de inexigibilidade da obrigação e, em consequência, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal, e à míngua de qualquer impugnação específica, HOMOLOGO os cálculos do exequente, de ID 238283555. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Ratifico, ainda, a decisão de ID 238485127: Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Defiro o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, no percentual de 20%, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 238283552). O segundo exequente pleiteia pela fixação dos honorários de sucumbência diferidos pela sentença de ID 132875856, para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC. O pedido, entretanto, deve ser indeferido. Isto porque os honorários sucumbenciais da ação coletiva deverão ser requeridos em fase de cumprimento da própria ação que deu origem à condenação, bem como pelos procuradores do próprio sindicato autor, e não pelos diversos procuradores dos cumprimentos individuais. Com efeito, é pacífico o direito à fixação de honorários quanto à fase executiva individual de sentença coletiva, conforme disposto na decisão de ID 238485127: "A fixação dos honorários de sucumbência do cumprimento individual de sentença coletiva é devida nos termos da Súmula 345 do ST: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas; e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ: O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, independente de impugnação do Distrito Federal.". Portanto, INDEFIRO a fixação dos honorários sucumbenciais da ação de conhecimento. Por fim, diante da alegação de inexigibilidade da obrigação, não há de se falar no prosseguimento quanto a valores incontroversos, posto que o título executivo é impugnado em sua totalidade. Diante disso, aguarde-se a preclusão da decisão para expedição de eventual requisitório. Intimem-se as partes”. Em suas razões recursais (ID 76803802), alega que a decisão agravada rejeitou o pedido de prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos e indeferiu a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação integral da dívida, tendo em vista a rejeição total da impugnação apresentada pelo Distrito Federal e a homologação dos cálculos do exequente. Argumenta que a decisão agravada viola o princípio da razoável duração do processo. Aduz que não há a necessidade de aguardar a preclusão da decisão agravada para expedição de requisição de pagamento, pois os recursos interpostos não possuem efeito suspensivo automático, conforme os arts. 995 e 1.012, §1o, III, do CPC. Ressalta que a suspensão da execução implica indevida concessão de efeito suspensivo ex officio, em afronta ao princípio dispositivo e à competência da instância revisora. Acrescenta que, mesmo que se entenda pela natureza provisória do cumprimento de sentença, é possível a prática de atos de alienação de domínio, sem prejuízo à Fazenda Pública, diante da possibilidade de reposição ao erário por meio de desconto em folha, nos termos do art. 119 da Lei Complementar no 840/2011 e do art. 47, §2o, da Lei no 8.112/90. Impugna também o indeferimento da fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, sustentando que há identidade entre os advogados que atuaram na ação coletiva e no cumprimento individual, o que autoriza a execução autônoma da verba honorária, conforme os arts. 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/94. Refuta o entendimento de que os honorários devem ser requeridos exclusivamente nos autos da ação coletiva. Verbera que os honorários da fase de conhecimento devem ser fixados no momento da liquidação, conforme o art. 85, §4o, II, do CPC, e que a expressão “nas causas” utilizada no §3o do referido artigo autoriza a aplicação dos percentuais por processo individual, não pelo valor global da condenação coletiva. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da execução até a satisfação integral da dívida, com expedição imediata das requisições de pagamento, bem como a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% do proveito econômico obtido, acrescidos de 2% a título de honorários recursais, conforme o julgamento do REsp 1.711.432/DF. O preparo foi recolhido (ID 76804597). É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução, com a expedição imediata das requisições de pagamento, bem como postula a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não há valor incontroverso nos autos originários que permita o pagamento da dívida com a expedição do precatório da quantia incontroversa. Na impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi alegada a nulidade do título, conforme se depreende da petição de ID 245191340 dos autos originários. Assim sendo, há questionamento acerca da validade do título judicial. Com efeito, a impugnação do Distrito Federal não se limitou ao índice de correção monetária aplicado, mas questionou a própria execução. A questão do prosseguimento da execução, em tese, amolda-se àquela julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese 28. Transcrevo, in verbis: “Tema 28. Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (negritei) Assim sendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente é vinculante, determina que seja possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso da dívida. Contudo, no caso dos autos não há parcela incontroversa, pois o Distrito Federal não se limitou a impugnar parcela da dívida, mas a própria validade da execução. Desse modo, caso seja determinado o imediato pagamento do débito, sem que se aguarde o eventual julgamento do recurso a ser interposto pelo Distrito Federal, especialmente considerando que o processo de origem ainda se encontra no prazo para apresentação de recurso pelo agravado, corre-se o risco de causar prejuízos à Fazenda Pública. Isso porque o adiantamento do cumprimento da obrigação poderá resultar no pagamento de quantia que, ao final, poderá vir a ser considerada indevida, caso a decisão venha a ser reformada e se declare a inexistência do débito. Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ademais, não restou demonstrado o perigo da demora, de forma que a questão posta em análise pode aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Esclareço que, no momento do julgamento do presente recurso, a questão poderá ser revista, uma vez que já terá expirado o prazo para eventual interposição de recurso pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo, assim, uma análise mais aprofundada das circunstâncias do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora